Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-88.2020.8.11.0044
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000212-88.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL MACHADO PEREIRA - CPF: 886.466.021-68 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES LUCCHESI - ME - CNPJ: 14.608.409/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000212-88.2020.8.11.0044.

Origem: Juizado Especial Cível de Paranatinga.

Recorrente: DANIEL MACHADO PEREIRA.

Recorrido: MARCELO GONÇALVES LUCCHESI-ME.

Data do Julgamento:
31/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO AUTOR INSUFICIENTES AO ATO – INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ E ARTIGO 240, § 3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O reclamante não logrou êxito em fornecer endereço suficiente à citação, como restou demonstrado que o juízo de origem efetivou todas as providências cabíveis para o ato, expedindo ofícios e atendendo a todos os pedidos do autor, não alcançando qualquer êxito.

2.

Não demonstrada, portanto, a morosidade do Judiciário, não se aproveita ao Recorrente a excepcionalidade da Súmula nº 106 e do art. 240, § 3º, do CPC, ao contrário do alegado.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a prescrição da ação e, julgou extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

O recorrente postula a nulidade da sentença e pede a citação por hora certa através dos números informados nos autos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, sob o fundamento de que a ação foi proposta em 09/02/2020, que até os dias atuais passaram-se mais de 03 (três) anos, sem que o reclamante providenciasse a citação da requerida.

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Da leitura conjugada dos artigos 202, I, e 240, § 1º e § 2º, do Código de Processo Civil, tem-se que o despacho que ordena a citação somente tem aptidão para interromper o prazo prescricional, quando o reclamante não adota as providências necessárias para o ato.

Elucidando o exposto, transcrevo o inteiro teor dos artigos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação
, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

In casu,
não foi possível a citação da requerida apesar das inúmeras tentativas por diversos meios, nesse contexto, a lei prevê a aptidão das providências para o ato, ou seja, que os dados informados pelo autor devem ser capazes e suficientes para localizar a requerida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 118/2005.
PRESCRIÇÃO QUE SE INTERROMPERIA COM A CITAÇÃO PESSOAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO SUSPENDEM CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL
. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXCETO TAXA JUDICIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª C. CÍVEL - 0000333-15.2000.8.16.0071 – CLEVELÂNDIA - REL.: DESEMBARGADOR VICENTE DEL PRETE MISURELLI - J. 16.11.2022) (grifei).

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (NOTA PROMISSÓRIA). PRESCRIÇÃO TRIENAL.
DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS CONTADOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO
. DECLARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3 - No caso em tela a execução se encontra ajuizada há mais de cinco anos sem tenha havida a citação do executado.
Ou seja, transcorreu o prazo prescricional de mais de três anos, sem a devida interrupção, a qual somente se aperfeiçoa por ocasião da citação e retroage a data da propositura da execução, desde que a demora possa ter como causa a morosidade do Estado.
(...) (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0004696-74.2017.8.16.0095 - Irati - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 12.08.2022) (grifei).

Além disso, a Súmula nº 106 do STJ e o § 1º do artigo 240 do CPC, aduzidos pelo recorrente
preveem que o prazo prescricional não se consuma na exclusiva hipótese de serviço judiciário deficiente
,
desde que as providências adotadas pelo autor sejam, de fato, efetivas para efetuar a citação da requerida
.

Portanto, vê-se que não só o reclamante não logrou êxito em fornecer endereço suficiente à citação, como restou demonstrado que o juízo de origem efetivou todas as providências cabíveis para o ato, expedindo ofícios e atendendo a todos os pedidos do autor, não alcançando qualquer êxito, portanto, não há se falar em morosidade do Judiciário.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023